Tribunal: TJSP
Processo: 1125567-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563513
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125567-88.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A, são apelados ALVARO MIGUEL RESTAINO e
FABIANA RESTAINO ESPER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125567-88.2018.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1125567-88.2018.8.26.0100
APELANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A
APELADOS: ALVARO MIGUEL RESTAINO E FABIANA RESTAINO ESPER
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 29162
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE
FÁRMACO – ALEGAÇÃO DE USO "OFF LABEL" –
INVIABILIDADE – PATHOS COBERTA PELO CONTRATO –
EXPRESSA
INDICAÇÃO
MÉDICA
–
MEDICAMENTO
REGISTRADO PELA ANVISA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA
102 DESTA CORTE – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 304/307,
declarada a fls. 317/318, que houve por parcialmente procedente o feito Ordinário, para
condenar a Ré ao fornecimento dos fármacos ADALIMUMAB e INFLIXIMAB em favor
do Autor, mais ressarcimento do valor de R$-31.037,77 despendido pelo beneficiário no
referido tratamento, rejeitados os danos morais e fixada sucumbência recíproca.
Insurge-se a Requerida, insistindo na legalidade da negativa de cobertura, uma
vez que as drogas não são indicadas para o caso, e nem o tratamento consta no rol da ANS,
de rigor a improcedência da demanda.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a R. sentença deu adequada solução à espécie, e merece prevalecer.
A negação perpetrada pela Ré não merece encômios; os argumentos brandidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125567-88.2018.8.26.0100 -Voto no
3
no apelo não se sustentam ante a incontestável cobertura da PATHOS (síndrome de Sweet
ou dermatose febril neutrofílica) pelo contrato, e a expressa prescrição médica quanto à
imprescindibilidade do tratamento pelo que não há razão em negá-lo, mesmo porque cabe
ao esculápio fazer a indicação de qual procedimento é mais apropriado ao seu paciente, e
não ao Plano de Saúde; de sorte que se o pacto prevê cobertura de determinada moléstia,
não podem ser excluídas as deliberações de mór importância para o êxito da atividade
medicatriz.
E de há muito profligado o aspecto OFF LABEL brandido no recurso; o que
importa, em verdade, é a devida prescrição dos fármacos e a aprovação destes pela
ANVISA e isso tudo aqui há.
Demais disso, este Tribunal já firmou entendimento de que é abusiva a negativa
de cobertura fundada em falta de previsão do tratamento no rol da ANS ou natureza
experimental, consoante Súmula n. 102: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
De aí que não há justificativa alguma para a recusa, ainda mais porque o
contrato pode dispor sobre as doenças alcançadas, mas não sobre o tipo de tratamento a ser
realizado
entendimento este também do MIRÍFICO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
Pelo que, em verdade, nenhum reparo merece a sédula sentença, cujos
fundamentos acatam-se-nos expressamente para fins de mantença, à luz do Art. 252 do
Regimento Interno desta Relação.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Acrescentam-se R$-200,00 aos
honorários devidos em favor do Apelado, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica